Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-13.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004325-13.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (EMBARGANTE), GERVASIO LOSS - CPF: 182.910.409-82 (EMBARGADO), ROSANGELA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 551.110.681-04 (EMBARGADO), LEANDRO XAVIER BATISTA - CPF: 053.763.019-82 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO - CPF: 801.030.902-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACORDO JUDICIAL. MANDATÁRIO PROPRIETÁRIO DO BEM. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE. DESCRIÇÃO FÍSICA PREVALECENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADAS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu a adjudicação de imóvel em cumprimento de sentença, sob o argumento de que o bem pertenceria a terceiro. O embargante demonstra que o proprietário registral (Reginaldo) assinou o acordo como procurador da executada, vinculando-se pessoalmente à obrigação, e aponta erro material na numeração do lote (21 em vez de 24).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i) saber se o proprietário que firma acordo como mandatário da devedora vincula seu patrimônio pessoal à avença; (
ii
) verificar a existência de erro material quando a descrição geográfica no título corresponde a imóvel diverso do numerado; e (
iii
) esclarecer a natureza processual do indeferimento da fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. A omissão é patente, pois o proprietário do imóvel (Reginaldo) não é terceiro estranho à lide, mas signatário do acordo judicial,
o que atrai a aplicação dos artigos 662 e 663 do Código Civil, impedindo que a parte se beneficie da própria torpeza ao frustrar a execução de bem que voluntariamente onerou.

4. Verifica-se contradição lógica ao reconhecer a validade da transação e negar-lhe efetividade contra quem anuiu expressamente aos seus termos; a primazia da boa-fé objetiva e da eficácia do título executivo judicial impõem a sujeição patrimonial do signatário proprietário.

5. O erro material na indicação do "Lote 21" é corrigível pelo artigo 494, I, do CPC, visto que a descrição física pormenorizada no ajuste coincide exclusivamente com o "Lote 24", único imóvel de propriedade do mandatário apto a satisfazer a obrigação pactuada.

6. O indeferimento da fraude à execução quanto ao Lote 22 possui natureza estritamente processual por ausência do rito do artigo 792, § 4º, do CPC, não operando preclusão sobre o mérito da alienação ineficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes para prover o Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: "1. O proprietário de bem imóvel que subscreve acordo judicial na qualidade de mandatário da parte devedora vincula-se pessoalmente à obrigação, sendo legítima a adjudicação do bem para satisfação do título executivo. 2. A descrição física do imóvel no título executivo prevalece sobre erro material numérico, autorizando a retificação para garantir a efetividade da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC,
arts
. 662 e 663; CPC
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Clineu
Antônio
Gaitkoski
em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, proveu-o apenas parcialmente para anular a decisão de arquivamento prematuro do feito, mantendo, contudo, o indeferimento da adjudicação do imóvel objeto de acordo judicial.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, asseverando que
o acórdão
ao considerar o Sr. Reginaldo José do Nascimento como terceiro estranho à lide, desconsiderou elementos fáticos e probatórios fundamentais constantes dos autos. Argumenta que o referido senhor, embora detivesse a titularidade registral do Lote 24 desde o ano de 2014, compareceu à audiência de conciliação realizada em 21 de março de 2017 na condição de representante legal e procurador da executada Rosângela José do Nascimento, ocasião em que subscreveu o acordo judicial comprometendo-se à transferência do bem.

Ademais, o recorrente aponta que a descrição física do imóvel contida no termo de transação, especialmente a metragem de frente para a Avenida Brasília e as confrontações específicas, corresponde matematicamente ao Lote 24 e não ao Lote 21, tratando-se a numeração de mero erro material. Pugna, assim, pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para que, sanada a omissão quanto à condição de proprietário-procurador do signatário, seja deferida a adjudicação do imóvel com fulcro no artigo 501 do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões, a embargada Rosângela José do Nascimento
se
manifestou pelo desprovimento do recurso, reiterando que o imóvel pertence a terceiro e que a transferência ocorrida em 2014 é anterior ao próprio ajuizamento da demanda, o que impediria qualquer constrição judicial sobre o patrimônio de quem não integra o polo passivo da execução.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da omissão relativa à qualidade jurídica de
R
eginaldo
J
osé do
N
ascimento

O embargante alega que o acórdão foi omissão em relação a condição do Sr. Reginaldo José em relação ao lote 24 e sua participação no acordo firmado no processo
.

Denota-se que o
acórdão embargado partiu da premissa de que a adjudicação do Lote 24 seria inviável por se tratar de patrimônio de terceiro estranho à lide. Todavia, os fatos estabelecidos nos autos indicam que Reginaldo José do Nascimento não ostenta a condição de terceiro desinteressado. Pelo contrário, restou comprovado que ele compareceu à audiência de conciliação datada de 21 de março de 2017 e firmou o acordo judicial na condição de procurador de sua irmã, Rosângela, utilizando-se de procuração pública com poderes específicos.

Neste ponto, esclarece-se que a procuração pública outorgada pela embargada ao Sr. Reginaldo José do Nascimento, encontra-se acostada nos autos do cumprimento de sentença (id.
69321014 – pág. 35/36 – Proc.:

0000165-67.2015.8.11.0025
), conforme constatado em análise ao processo.

A
ssim, o Sr. Reginaldo a
o assinar
o
acordo
se
comprometendo a transferir um imóvel que, no registro imobiliário, já lhe pertencia desde 2014,
ou seja, já era proprietário do imóvel há três anos, ao

firma
r o acordo na qualidade de representante legal, comprometendo a transferência de um imóvel com as características geográficas exatas do seu próprio bem, o Sr. Reginaldo não agiu como um terceiro desavisado, mas sim como o titular do domínio que voluntariamente onerou seu patrimônio para encerrar o litígio que envolvia sua irmã
.

No
momento
que
Reginaldo já era o proprietário do imóvel de matrícula n. 14.662 (Lote 24) há aproximadamente três anos. Ao subscrever o acordo na qualidade de representante legal, comprometendo a transferência de um imóvel com as características geográficas exatas do seu próprio bem,
o mandatário
/proprietário se
vinculou à obrigação ali estampada
, nos termos
dos artigos 662 e 663 do Código Civil

Tal circunstância
impõe o reconhecimento de que os atos do mandatário vinculam o mandante, mas, no cenário específico em que o próprio mandatário é o titular do domínio do bem prometido, a sua assinatura no termo de transação opera como anuência direta e compromisso pessoal quanto ao patrimônio que lhe pertence.

Portanto, a interpretação
constante no acórdão
de que se trata de "bem de terceiro" é equivocada, pois o proprietário é signatário do título executivo judicial. Ignorar tal fato implica permitir que o mandatário se utilize da própria torpeza para esvaziar a eficácia de um acordo homologado judicialmente, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e a segurança jurídica que emana da coisa julgada.

Denota-se que
o proprietário
(Reginaldo)
manifestou sua vontade ao assinar o termo de audiência, a recusa posterior na outorga da escritura pública autoriza a incidência do artigo 501 do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo estabelece que, na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a decisão judicial, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida, servindo como título hábil para a transferência de domínio perante o Registro de Imóveis.

Portanto, reconheço a omissão alegada nos embargos de declaração manejados pelo embargante/credor
, sendo devidamente sanada neste ponto.

Da Contradição Lógica do Acórdão

Verifica

a existência de
contradição lógica
n
o julgado
, isto porque,
reconheceu, por um lado, a validade e a força executiva do acordo judicial homologado
, e p
or outro, negou-lhe efetividade sob o argumento de que o imóvel não pertence à executada, mas a quem assinou o ajuste.

Essa
contradição
é evidente.
Não há coerência em reconhecer a validade de um título executivo judicial, e, simultaneamente, afastar sua eficácia em relação àquele que anuiu expressamente aos seus termos em audiência.

Assim, uma vez reconhecida a validade da transação, a execução deve incidir sobre o objeto nela previsto, sobretudo quando o titular do direito real sobre o bem participou ativamente da formação do título executivo,
prestigiando a solução do mérito
e efetividade
da decisão judicial
.

Do Erro Material na Identificação do Imóvel

Quanto à identificação do lote, a
análise
do acordo
firmado nos autos
demonstra que a menção ao "Lote 21" foi fruto de mero erro material.

Conforme documentado nos autos, a Executada Rosângela
não

possu
i
a titularidade do Lote 21, tornando a prestação ali consignada juridicamente impossível desde a sua origem.

Contudo,

o

imóvel descrito no acordo (25m de frente

para a Av. Brasília, confrontações com

lotes 25 e 26) corresponde ao Lote 24,

único bem de propriedade de Reginaldo

com tais características.

O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo.
O
proprietário do Lote 24 assinou o acordo, a retificação do número do lote para que passe a constar aquele que efetivamente corresponde à descrição física e à disponibilidade patrimonial do signatário é medida que se impõe, garantindo a correspondência entre a vontade declarada e o resultado prático do processo.

Portanto, resta sanado erro material quanto a correta definição do imóvel objeto do acordo
.

Da Natureza do Indeferimento quanto à Fraude à Execução (Lote 22)

No que tange à fraude à execução relativa ao Lote 22, faz-se necessário um esclarecimento
necessário
. O indeferimento mantido no acórdão anterior
se
fundou exclusivamente na ausência de observância do rito previsto no artigo 792,
§
4º, do Código de Processo Civil, que exige a prévia intimação do terceiro adquirente antes de qualquer declaração de ineficácia.

Desta feita, o indeferimento possui natureza meramente processual. Uma possível interpretação equivocada do acórdão anterior poderia levar ao entendimento de que o mérito da fraude foi rejeitado, o que não ocorreu.

Fica, portanto, esclarecido que a tese de fraude à execução não foi afastada materialmente
, ou seja, não se adentrou ao âmago do tema
, podendo o exequente
nada obstando a análise do tema, nesse aspecto na instância adequada, no que se refere ao
adquirente
Uziel
Machado.

Portanto, resta aclarado o acórdão neste ponto.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento e viabilização de acesso às instâncias extraordinárias, manifesto-me expressamente sobre a aplicação dos artigos 494, inciso I, 502, 503 e 515, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como sobre o artigo 662 do Código Civil e o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Conclui-se
que a proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada exige a superação de óbices puramente formais em favor da realidade factual e jurídica demonstrada, qual seja, a vinculação do signatário proprietário ao cumprimento do ajuste.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO

a
os Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, prover o Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

i)

Reconhecer
a existência de omissão e contradição material no julgado anterior, passando a declarar que Reginaldo José do Nascimento, na condição de signatário do acordo e proprietário do bem prometido, está vinculado à obrigação de transferência do imóvel;

ii
)
Determinar
a correção do erro material no título executivo judicial, para que, onde se lê "Lote 21", passe a constar "Lote 24, matrícula nº 14.662", em razão da descrição física e da intenção real das partes;

iii
)
Determinar
o prosseguimento da execução no juízo de origem, com a expedição de mandado de averbação e, se necessário, de carta de adjudicação do Lote 24 em favor do Exequente, observada a desnecessidade de nova prova de propriedade dado o compromisso assumido pelo titular no acordo;

iv
)
Esclarecer
que o indeferimento do pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação ao Lote 22 possui natureza estritamente processual, facultando-se ao credor a renovação do pleito mediante a observância do rito do art. 792, § 4º, do CPC;

v)
Manter a anulação do arquivamento do feito, conforme já decidido, determinando o retorno imediato dos autos à origem para o cumprimento destas determinações.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026